Tribunal: TJDFT
Processo: 0713618-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713618-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ALEX SANDRO DA TRINDADE, OVIDIO CORREIA DE BRITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou que Banco Pan S.A. cumprisse a obrigação de fazer constante da sentença sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id 188944718 dos autos n. 0709659-51.2022.8.07.0001). Banco Pan S.A. relata que Alex Sandro da Trindade e Ovidio Correia de Brito alegaram que a obrigação de fazer não foi cumprida, razão pela qual foi deferida multa pelo Juízo de Primeiro Grau. Argumenta que o valor da multa arbitrada é excessivo. Entende que o valor da multa deve ser limitado ao montante da obrigação principal. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, quanto ao mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada a fim de excluir a multa fixada ou reduzi-la. O preparo foi recolhido (id 57559284 e 57559286). Esta Relatoria intimou Banco Pan S.A. para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso (id 57573317). O prazo transcorreu sem resposta (id 57997361). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O ato impugnado no presente recurso possui o seguinte teor (id 188944718 dos autos originários): A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Nesse contexto, observa-se que o banco executado está devidamente cadastrado no sistema deste Tribunal como parceiro para expedição eletrônica, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais que disciplinam as intimações por essa via, a citada Lei no 11.419/06, de modo que não há violação à tese vinculante prevista no enunciado da Súmula no 410 do STJ, pois a intimação eletrônica, repita-se, é considerada, também, como intimação pessoal. Assim, intime-se o executado Banco Pan, via sistema, para cumprir a obrigação de fazer constante da sentença de ID 136694170, consistente em entregar aos exequentes o DUT (documento único de transferência) do veículo Nissan/Frontier XE, de cor preta, placa JHF-7739, chassi 94DVCGD409J024, RENAVAM 00987835904, e demais documento de quitação do bem para viabilizar a transferência do veículo, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Sem prejuízo, considerando que o executado Estação Japan Comércio de Veículos LTDA foi devidamente intimado acerca da decisão de ID 151776637 em 21/03/2023, conforme certificado no ID 153327087, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, sob pena de imediato prosseguimento do feito com a imposição das astreintes. A leitura do ato judicial acima transcrito revela que a determinação contra a qual insurge-se o Banco Pan S.A. não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido e a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. O pronunciamento jurisdicional apenas impulsionou o prosseguimento do feito. Não houve análise de direito material ou processual. A determinação contra a qual insurge-se o Banco Pan S.A. deve ser entendida como despacho de mero expediente, prolatado com a finalidade intimá-lo a cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Caso a determinação não seja atendida, o Banco Pan S.A. poderá interpor o recurso cabível para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau ao sobrevir decisão que aplique a multa sinalizada. Veja-se julgado deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o pronunciamento judicial agravado tem caráter decisório, de modo a viabilizar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto. 2. O agravo de instrumento é inadmissível, pois foi interposto contra ato judicial que, a despeito de ter sido identificado pelo Juízo singular como "decisão", não contém conteúdo decisório. 2.1. O art. 1001 do CPC enuncia expressamente que não é admissível recurso contra despachos. 3. É elementar que, caso tivesse o Juízo de origem determinado a remoção do inventariante o aludido ato jurisdicional teria caráter decisório. No caso em deslinde, no entanto, o pronunciamento judicial proferido na origem consiste no mero impulsionamento da marcha processual, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, ao dispor que "são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte". 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1699906, 07430353120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a multa foi fixada inicialmente em outra decisão, contra qual não foi interposto recurso e operou-se a preclusão (id 151776637 dos autos originários). A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Ante o exposto, não conheço do recurso por este ser manifestamente inadmissível nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator